Tribunal: TJPA
Processo: 0002370-68.2008.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002370-68.2008.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAMISON MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ E DO TEMA 179 RESP 1102431/RJ. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 568 E SÚMULA 106 DO STJ.

1 – Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a “perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1102431/RJ (Tema 179), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2 - Primeiro, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, que inicialmente demorou o interregno de quase cinco anos para proceder a tentativa de citação por oficial de justiça da empresa executada, quando solicitada pelo exequente em 17/09/2008, só vindo a ocorrer em 09/04/2013. (Id nº 5497451) Posteriormente, ante a tentativa frustrada de citação, foi determinada a citação do exequente por despacho datado de 17/03/2014, tendo a Fazenda Pública peticionado nos autos requerendo o redirecionamento da execução para o sócio, em 20/08/2014, ficando o pedido sem análise do juízo. Após, cinco anos, sobreveio a sentença de extinção da ação, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

3 - Ainda, de acordo com o Resp. 134.553 -RS (TEMA 568), o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências
solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) anos,
ainda que para além desse prazo. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ

4- Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em Plenário Virtual.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
dar provimento à apelação, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
JAMISON MELO DA SILVA,
tendo o decisum atacado declarado a prescrição intercorrente e em consequência julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em breve síntese da exordial, o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal na data de outubro de 2008, narrando ser exequente da quantia de R$ 56.447,09 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e nove centavos), referente ao que consta nas certidões de dívida ativa n° 2006570000127-5, inscrita em 17/01/2006, no livro n° 044, folha 109.

Em dezembro de 2008, o D. Julgador determinou a citação do executado para defesa, tendo a Certidão de id. 5497451, página 04, datada de 05/03/2013, atestado que o executado não efetuou o pagamento nem nomeou bens em garantia. Restou expedido mandado de citação e penhora, todavia a Certidão de id. 5497451, página 07, atesta a não localização do endereço ofertado nos autos.

Intimado a se manifestar, o Estado do Pará, em 02/09/2014, requereu o redirecionamento da ação executiva para o proprietário da empresa que se dissolveu de forma irregular, com imediato arresto on-line em face de Jaime Melo da Silva.

Em seguida, sobreveio sentença declarando a prescrição intercorrente, extinguindo o crédito tributário e a execução fiscal. (Id nº id. 5497453)

Inconformado com a sentença supramencionada, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 5497454), sustentando que a r. sentença é nula, em razão da não oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, bem como a nulidade da r. sentença com base no art. 489, §1º do CPC, pois o juízo extinguiu o feito pela prescrição, por observar que o ente estatal não ofertou o endereço do executado.

Salienta que, apresentou manifestação para redirecionamento da execução, pois a executada restou citada na inicial, mas não foi encontrada pelo oficial de justiça para fins de penhora de bens, havendo, segundo aduz, dissolução irregular da sociedade, implicando em redirecionamento da execução com base na Súmula 435 do STJ.

Sustenta que o juízo de primeiro grau não fixou os marcos da contagem do prazo prescricional, fazendo afirmação genérica do transcurso do prazo sem citação da executada por insuficiência do endereço.

Requereu ao final, o provimento do apelo para que seja determinada a nulidade da r. sentença por violação ao disposto nos artigos 10, 487, 489, §1º, inciso V do CPC/15 e ausência de delimitação dos marcos legais na contagem do prazo, bem como, pela inércia do judiciário (Súmula 106/STJ), devendo, assim, ser afastada a prescrição intercorrente, visto que há pedido de redirecionamento para o corresponsável, cujo endereço consta na CDA.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais, eis que sequer houve a citação do executado.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise se configurou ou não a prescrição intercorrente da ação de execução fiscal para cobrança de ICMS.

Prescrição tributária, em apertada síntese, é o lapso temporal dentro do qual a Fazenda Pública, por meio do seu procurador, deverá inscrever o crédito em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal e, ainda, exercer, em certa medida, o direito de ação. Se a ação foi ajuizada, mas não ocorreu, dentro de certo tempo, a citação ou a localização de bens do devedor para a penhora, fala-se em prescrição intercorrente: prescrição no decurso do processo judicial.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex officio
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional,
o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio:

“Nos termos do
§ 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980
, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Isto posto, no caso em exame, entendo que não laborou com acerto o Juízo de primeiro grau. Explico.

Primeiro, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, que inicialmente demorou o interregno de quase cinco anos para proceder a tentativa de citação por oficial de justiça da empresa executada, quando solicitada pelo exequente em 17/09/2008, só vindo a ocorrer em 09/04/2013. (Id nº 5497451)

Posteriormente, ante a tentativa frustrada de citação, foi determinada a citação do exequente por despacho datado de 17/03/2014, tendo a Fazenda Pública peticionado nos autos requerendo o redirecionamento da execução para o sócio, em 20/08/2014, ficando o pedido sem análise do juízo. Após, cinco anos, sobreveio a sentença de extinção da ação, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Do exposto, percebe-se, que o curso da execução foi alargado pela morosidade da máquina judiciária, não pela inércia do exequente, que peticionou nos autos de forma diligente, aplicando-se na espécie, o entendimento sedimentado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
"

Nessa esteira o STJ, em recurso repetitivo, no TEMA 179:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário
. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta Documento: 7570104 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução." 4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Logo, não há como configurar a prescrição intercorrente, se não verificado nos autos a inércia da Fazenda Pública.

Outrossim, tendo a Fazenda Pública peticionado nos autos, pugnando pelo redirecionamento da execução com citação da pessoa do Sr. Jamison Melo da Silva, ante a dissolução irregular da empresa, constatada pelo Sr. Oficial de Justiça, não poderia o juízo de primeiro grau extinguir o feito, sem antes se manifestar quanto ao pedido e aguardar o desfecho das diligências requeridas, comunicando o Exequente.

Sobre a questão da prescrição intercorrente,
o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.340.553-RS, de relatoria do Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, na Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 568), fixou a seguinte tese:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.”

No voto condutor, o Ministro relator consignou:

(...) Isto significa que o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) anos,
ainda que para além desse prazo. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ
("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário (...)

Portanto, requerido diligência dentro do prazo, deveria ao menos ter sido analisada pelo juízo e, possibilitado ao exequente, a tomada de outras diligências, caso necessário. Contudo, o juízo sentenciou o processo sem dar cumprimento ao pedido deferido de diligência, ocorrendo em erro de julgamento.

Desta forma, merece reparo a sentença de primeiro grau, pois não há como configurar a prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação lançada, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

É o voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021